Tribunal: CARF
Processo: 10880.989563/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.989563/2009-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.116 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
INTEC TELECOM SYSTEMS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/06/2005
COMPENSAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
DCTF
E
DACON
RETIFICADORES APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
Se transmitido o PER/DCOMP sem a retificação ou com retificação de DCTF e
DACON após o Despacho Decisório, por imperativo do princípio da verdade
material, a Contribuinte tem direito subjetivo à compensação, desde que prove
a liquidez e certeza de seu crédito.
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CREDITO.
COMPROVAÇÃO.
Faz jus à compensação pleiteada a Contribuinte que comprove a existência do
crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-010.112, de 27 de abril de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10880.989559/2009-12, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Júnior e José Adão Vitorino de
Morais. Ausente o Conselheiro Ari Vendramini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.989563/2009-72
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.116 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.989563/2009-72

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho Decisório
Eletrônico, que não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP, em razão de o
DARF discriminado encontrar-se integralmente utilizado para quitação de débitos da
Contribuinte.
No referido PER/DCOMP, o crédito se refere a pagamento indevido ou a maior
do tributo CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) – Não cumulativo, o contribuinte declarou compensação no montante principal de
R$118.951,93.
Inconformada
com
o Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade, sintetizada a seguir:
I – Fatos
Após descrição dos fatos, alega que o Despacho Decisório não
pode prosperar.
II – Direito
II.1. O direito à compensação de tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Foi com base nos artigos 165, I, e 170 do Código Tributário
Nacional, art. 66, parágrafo 1o da Lei no 8.383/91, na redação dada pelo art. 58 da
Lei no 9.069/95, art. 39 da Lei no 9.250/95 e art. 74 da Lei no 9.430/96, com as
alterações promovidas pelo art. 49 da Lei no 10.637/02 e pelo art. 17 da Medida
Provisória 135/2003 que a Requerente promoveu a compensação objeto de
análise, a qual pretende seja reconhecida e homologada, já que efetuada em estrita
observância à legislação de regência.
II.2. A regularidade da compensação efetuada pela Requerente
– PIS/2005
A conclusão da fiscalização da Receita Federal do Brasil de que o
DARF discriminado no PER/DCOMP teria supostamente sido integralmente
utilizado para quitação de débito do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação, não corresponde à realidade dos fatos.
Com efeito, a Requerente havia realmente atrelado o referido
pagamento
ao
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) apurado no mês de maio de 2005, conforme
demonstra a DCTF do primeiro semestre do mesmo ano.
Naquela oportunidade, a Requerente calculou e recolheu a referida
contribuição levando em conta o regime não-cumulativo instituído pela Lei no
10.637/02, chegando a um valor devido de R$113.294,41..
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.116 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.989563/2009-72

Ocorre que em razão das modificações legislativas introduzidas
pela Lei no 11.051/2004, a Requerente, em função de suas atividades, em verdade,
passou a se enquadrar na hipótese de exceção ao regime não-cumulativo imposta
pelo art. 15, inciso V, c/c art. 10, inciso XXV da Lei no 10.833 de 2003.
Desta feita, consoante a legislação de regência, sendo a Requerente
empresa dedicada à prestação de serviços de informática, já no ano de 2005 –
época dos fatos – deveria calcular e recolher a contribuição ao CONTRIBUIÇÃO
PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) pelo
regime cumulativo, a saber, à alíquota de 3% sobre sua receita auferida.
Ao perceber o equívoco ocorrido, a Requerente promoveu o
recálculo da contribuição segundo os parâmetros corretos, do que decorreu a
configuração de um recolhimento a maior de CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) para a competência
de maio de 2005, o que gerou, por sua vez, crédito passível de ser compensado.
Tal compensação foi efetivamente levada a termo pela Requerente,
em janeiro de 2006, por meio do PER/DCOMP em análise.
Embora não haja dúvidas acerca do regime de apuração da
contribuição ou sobre os valores realmente devidos a título de CONTRIBUIÇÃO
PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) para o
mês de maio de 2005, a Requerente, quando promoveu a compensação por meio
de PER/DCOMP, por um lapso, acabou por não empreender, como deveria, a
retificação da DCTF relativa ao primeiro semestre de 2005, motivo pelo qual a
compensação foi glosada.
No entanto, mero erro formal não pode, de forma alguma,
prevalecer sobre a verdade dos fatos, que, nesse caso, constitui-se na existência de
crédito tributário oriundo de recolhimento indevido/a maior de CONTRIBUIÇÃO
PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS), no mês
de maio de 2005, passível de ser compensado nos termos do PER/DCOMP em
análise.
II.3. Erro formal: Prevalência Verdade Material. Princípio da
Proporcionalidade e Razoabilidade.
As declarações fiscais levadas a termo pelo contribuinte são
documentos relevantes ao Fisco Federal. Todavia, não devem ser tomadas como
comprovação absoluta de fatos tributários, na medida em que corriqueira a
ocorrência de erros em seu preenchimento.
Tanto assim, que a própria regulamentação da Receita Federal
admite, dentro do prazo decadencial, a retificação dos documentos fiscais tantas
vezes quanto necessárias para que a mesma contenha os números e informações
fieis à realidade.
Desta feita, demonstrado mero erro no preenchimento de
declaração fiscal, não pode o mesmo servir de base para o indeferimento de
pedido de compensação, quando comprovado o direito creditório do contribuinte,
sob pena de violação ao princípio da verdade material.
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.116 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.989563/2009-72

E de fato, nem poderia ser outra a conclusão, uma vez que de rigor
a interpretação do caso à luz do princípio da proporcionalidade.
No caso em apreço, muito embora a Requerente tenha incorrido em
equívoco ao deixar de retificar sua DCTF do primeiro semestre de 2005, fato é
que efetivamente faz jus à compensação levada a termo, uma vez que recolheu
valores a maior a título de CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) no mês de maio de 2005.
Nesse sentido, seria absolutamente desproporcional a manutenção
de glosa de compensação, quando comprovado pelo contribuinte a existência do
crédito objeto da compensação.
Diante dessas considerações, à luz do princípio da verdade material
e do princípio da proporcionalidade, aos quais se submetem os processos
administrativos, é imperioso, uma vez evidenciada a existência do crédito
tributário objeto de compensação, que se admita como válida a compensação
efetuada.
Assim sendo, assevera a Requerente que já está providenciando a
retificação de suas declarações fiscais, de modo a regularizar as informações
quanto aos valores efetivamente devidos a título de CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) para a competência
maio de 2005.
Tal retificação, que será oportunamente trazida aos autos, permitirá
a inequívoca comprovação da existência do crédito tributário objeto da
compensação levada a termo, que deverá, portanto, ser homologada, sendo
extintos os créditos tributários respectivos.
III – Pedido
Por todo o exposto, requer seja reformado o despacho decisório
proferido e seja homologada integralmente a compensação efetuada por meio da
DCOMP em análise, extinguindo-se os débitos tributários.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a DRJ
julgou improcedente o recurso e não reconheceu o direito creditório trazido a litígio, nos termos
do relatório e voto da relatora, conforme Acórdão, cuja ementa transcrevo a seguir:
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/06/2005
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE EXCLUSÃO DAS RECEITAS DO REGIME NÃO
CUMULATIVO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. A alegação relativa à contribuição do
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) sob regime cumulativo decorrente de receitas auferidas por empresas de
serviços de informática deve vir acompanhada de documentos capazes de comprovar o
enquadramento dessas receitas no referido regime, sob pena de não homologação da
compensação realizada.
DCTF.
RETIFICAÇÃO.
CORREÇÃO
DAS
INFORMAÇÕES.
COMPROVAÇÃO. Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF,
motivo pelo qual qualquer alegação de erro no seu preenchimento deve vir
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.116 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.989563/2009-72

acompanhada de declaração retificadora, munida de documentos hábeis, idôneos e
suficientes, que justifiquem as alterações efetuadas no cálculo dos tributos devidos.
ESCRITURAÇÃO
MERCANTIL.
FORMALIDADES
LEGAIS.
VALOR
PROBATÓRIO. Somente faz prova a favor do contribuinte a escrituração mercantil
mantida com observância das formalidades extrínsecas e intrínsecas previstas na
legislação de regência.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que repisa os argumentos de sua Manifestação de Inconformidade, acrescentando
que, a despeito do lapso quanto à falta de autenticação dos Livros Diários do período, seu direito
é inquestionável e que, ainda que se entendesse que essa exigência formal pudesse opor algum
óbice ao direito à compensação, os referidos livros contábeis foram devidamente registrados na
Junta Comercial de São Paulo, não restando mais qualquer impedimento para a homologação da
compensação realizada.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
FUNDAMENTOS
O Despacho Decisório não homologou a compensação da Recorrente em razão da
inexistência de saldo disponível de crédito no DARF indicado no pedido, relacionado ao
tributo PIS – Não cumulativo do período de apuração 05/2005.
Em Manifestação de Inconformidade, a Recorrente justificou que, de fato, apurou e
declarou em DCTF o débito do PIS no regime da não cumulatividade. No entanto,
esclareceu que, em razão de modificação legislativa introduzida pela Lei no 11.051, de
29/12/2004, passou a se enquadrar na hipótese de exceção a esse regime, conforme art.
10, XXV, c/c art. 15 da Lei no 10.833, de 29/12/2003.
Para melhor entendimento, vale transcrever tais dispositivos:
Lei 10.883, de 2003
[...]
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
[...]
XXV - as receitas auferidas por empresas de serviços de informática, decorrentes
das atividades de desenvolvimento de software e o seu licenciamento ou cessão
de direito de uso, bem como de análise, programação, instalação, configuração,
assessoria, consultoria, suporte técnico e manutenção ou atualização de software,
compreendidas ainda como softwares as páginas eletrônicas. (Incluído
pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.116 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.989563/2009-72

[...]
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata
a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004)
[...]
V - nos incisos VI, IX a XXV do caput e no § 2o do art. 10 desta Lei;
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
O crédito pleiteado, portanto, decorreria de recálculo da contribuição, segundo os
parâmetros corretos, regime cumulativo do PIS à alíquota de 0,65%.
A Recorrente destacou, ainda, que, por um lapso, não teria promovido a retificação da
DCTF correspondente, motivo pelo qual a compensação foi glosada. Porém,
argumentou que o erro no preenchimento da declaração envolve simples erro formal,
devendo prevalecer a verdade material, em obediência aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, e seu crédito seria legítimo, uma vez que recolheu
valores a maior de PIS no mês de competência 05/2005.
Comprometeu-se a Recorrente a retificar sua DCTF do período, o que, de fato, o fez,
conforme provam os documentos anexados a estes autos.
Por fim, a Recorrente instruiu os autos com diversos documentos, fiscais e contábeis,
declarações e demonstrativos no intuito de demonstrar seu direito creditório.
A DRJ, por sua vez, percebendo em análise preliminar a plausibilidade do direito
creditório alegado, baixou os autos em diligência, para que a Unidade de Origem:
a)
intimasse a Contribuinte a apresentar o Livro Diário do período;
b)
verificasse se de fato a atividade exercida pela Contribuinte à época dos
fatos enquadravam-se no disposto no art. 15, V, combinado com o art. 10, XXV,
da Lei no 10.833, de 2003, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.051, de
2004;
c)
verificasse se as Notas Fiscais de Serviços anexadas à Manifestação de
Inconformidade, assim como os valores lançados no Razão Analítico
apresentado encontravam-se lançados no Livro Diário;
d)
verificasse se os valores declarados em DCTF e DACON retificadores
recepcionados em 29/09/2010 correspondiam aos valores lançados na
escrituração contábil a título de PIS/PASEP devido no período de apuração maio
de 2005;
e)
com base nos documentos anexados aos autos, em confronto com a
escrituração contábil da Contribuinte, manifestasse conclusivamente sobre o
alegado direito creditório do contribuinte e regularidade da compensação
efetuada por meio da DCOMP em análise.
Em resposta, a Fiscalização apresentou sua análise concernente à demanda, conforme a
seguir (principais trechos):
“a) intime o contribuinte a apresentar o Livro Diário do período;”
Através de Termo de Diligência Fiscal/Solicitação de Documentos, lavrado por
esta fiscalização, em 02/02/2012, com ciência em 03/02/2012, foi o contribuinte
em tela Intimado a apresentar, entre outros elementos, o Livro Diário e Razões
referente ao ano calendário de 2005.
Com referência ao Livro Diário, foram entregues os Diários Gerais de n° 07 e 08
, com seus Termos de Abertura e de Encerramento assinados , porém, sem a
devida autenticação no órgão competente.
[...]
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.116 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.989563/2009-72

Assim sendo, s.m.j., somente os lançamentos contábeis constantes nos referidos
Livros Diários, não poderiam fazer prova a favor do contribuinte.
"b) verifique se de fato a atividade exercida pelo contribuinte à época dos
fatos enquadra-se no disposto no art. 15, inciso V, combinado com o art.10 ,
inciso XXV da Lei n° 10.833/2003, com alterações introduzidas pela Lei n°
11.051/2004;"
De acordo com o verificado em seu objeto social do Contrato Social vigente à
época e a descriminação dos serviços prestados , constantes de suas Notas
Fiscais emitidas, o mesmo enquadra-se no disposto no a rt. 15, inciso V,
combinado com o art.10, inciso XXV da Lei n° 10.833/2003, com alterações
introduzidas pela Lei n°11.051/2004:
[...]
"c) verifique se as Notas Fiscais de Serviços anexadas à Manifestação de
Inconformidade, assim como os valores lançados no Razão Analítico
apresentado encontram -se lançados no Livro Diário; "
Foram verificadas as Segundas vias originais das Notas Fiscais emitidas que
conferem com as cópias anexadas à Manifestação de Inconformidade.
Apesar dos Livros Diários não estarem devidamente autenticados, os valores das
Notas Fiscais mencionadas, encontram-se lançadas nos mesmos, sob a rubrica
00118 "Receita de Prestação de Serviços"
" d) verifique se os valores declarados em DCTF e DACON retificadores
recepcionados em 29/09/2010 correspondem aos valores lançados na
escrituração contábil a título de PIS/PASEP devido no período de apuração
maio de 2005. "
Constatamos que os valores declarados em DCTF e DACON retificadores
recepcionados em 29/09/2010, a título de PIS/PASEP, correspondem aos valores
apurados pelo regime cumulativo, tendo como base de cálculo as receitas de
serviços prestados, constantes das Segundas vias originais das Notas Fiscais
emitidas no período.
Em sua escrituração contábil fiscal , referente ao mês de maio de 2005, os
valores lançados a título de PIS/PASEP devido, são aqueles apurados através da
"não cumulatividade".
Os ajustes em sua escrituração contábil, dos valores obtidos pelo regime
"cumulativo" em substituição aos valores lançados anteriormente pelo regime
"não-cumulativo", foram efetuados de forma global em 11/2005. Estes valores
foram verificados por esta fiscalização, corroborando com a explicação dada
pelo próprio contribuinte.
" e) com base nos documentos anexados aos autos, em confronto com a
escrituração contábil do contribuinte, manifeste-se conclusivamente sobre o
alegado direito creditório do contribuinte e regularidade da compensação
efetuada por meio da DCOMP em análise."
Conforme anteriormente relatado, foi constatado um erro formal cometido pelo
contribuinte em tela, quando da não autenticação dos Livros Diários.
Entretanto verificamos o correto preenchimento da DACON e DCTF
retificadores recepcionados em 29/09/2010, a título de PIS/PASEP, baseada na
Receita de Prestação de Serviços e nas Notas Fiscais emitidas e apurada pelo
regime cumulativo, ao qual este contribuinte, faz jus.
Assim sendo, entendemos, s.m.j., que a falta de autenticação dos Livros Diários,
não invalida o direito do contribuinte de compensar o PIS/PASEP paga a maior
em 05/2005.
É a informação fiscal
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.116 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.989563/2009-72

Apreciada a contenda em primeira instância, a DRJ considerou não comprovada a
certeza e liquidez do crédito alegado, com base no art. 170 do CTN, assinalando que o
os Livros Diários apresentados encontravam-se em desacordo com os requisitos
extrínsecos previstos na legislação, não podendo fazer prova em favor da Contribuinte.
Dessa forma, concluiu a DRJ que, ainda que tenha a Contribuinte apresentado DCTF e
DACON retificadores recepcionados em 29/09/2010, com os valores a título de
PIS/PASEP baseados na receita de prestação de serviços e nas Notas Fiscais emitidas
apuradas pelo regime cumulativo, não há como se concordar com o entendimento do
Auditor Fiscal de que a falta de autenticação dos Livros Diários apresentados não
invalida o direito da Contribuinte de efetuar a compensação declarada no PER/DCOMP,
razão pela qual ratificou o Despacho Decisório.
Como visto, embora a Fiscalização haja concluído pela validade do direito da
Contribuinte de compensar o PIS pago a maior em 05/2005, a DRJ, considerou não
comprovada a liquidez e certeza do crédito, em razão de falta de autenticação dos
Livros Diários nos 07 e 08, relativos ao ano-calendário 2005.
Pois bem.
De minha parte, corroboro com as conclusões da Fiscalização expostas no resultado da
diligência fiscal. Ou seja, a Falta de autenticação dos Livros Diários não invalida o
direito creditório da Contribuinte.
O direito ao crédito, no caso, decorre simplesmente de pagamento indevido, efetuado
para o PIS no regime da não cumulatividade, visto que a Recorrente encontrava-se
legalmente excluída desse regime de apuração das contribuições, nos termos do art. 10,
XXV, c/c art. 15 da Lei no 10.833, de 29/12/2003. Tal condição foi confirmada pela
Fiscalização no curso da diligência fiscal.
Ora, não sendo a Recorrente Contribuinte submetida ao PIS – Não cumulativo, é
consequência lógica que o pagamento feito nesse regime de apuração considera-se
indevido.
Em diligência fiscal, a Fiscalização confirmou a regularidade e exatidão da apuração
tanto da base de cálculo quanto do valor devido de PIS no período em comento, bem
como chancelou a exatidão dos registros contábeis dos fatos, conforme respostas às
letras “d” e “e”, já reproduzidas anteriormente.
Portanto, nestes autos, além da demonstração do pagamento indevido, há a
comprovação da procedência dos ajustes efetuados pela Recorrente com o intuito de
regularizar o erro cometido na apurado do PIS em regime diverso do legalmente
aplicado às suas atividades.
Neste ponto, ressalto que apenas a retificação da DCTF, após o Despacho Decisório,
não teria o condão de desconstituir sua motivação e conclusão pela negativa do pedido.
Porém, nestes autos, todas as afirmações e alegações da Recorrente podem ser
confirmadas por meio da análise da legislação correlata e da documentação fiscal e
contábil apresentada, inexistindo razões para outra conclusão que não aquela pela
comprovação da liquidez e certeza do crédito pleiteado, nos termos exigidos pelo art.
170 do CTN.
Vale transcrever julgados desta Turma com esse mesmo raciocínio:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/08/2008
COMPENSAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
DCTF
E
DACON
RETIFICADORES APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
Se transmitida a PER Dcomp sem a retificação ou com retificação de DCTF e
DACON após o despacho decisório, por imperativo do princípio da verdade
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.116 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.989563/2009-72

material, o contribuinte tem direito subjetivo à compensação, desde que prove a
liquidez e certeza de seu crédito.
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CREDITO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.
(Acórdão no 3301-006.384, Sessão 18/06/2019, Processo no 13839.908509/2012-
33, Relatora: Semíramis de Oliveira Duro)
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 06/02/2006
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO
QUE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DA INTERESSADA.
Cabe à interessada a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de prova que toca à parte produzir.
DCTF.
RETIFICAÇÃO
APÓS
O
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO ERRO DAS INFORMAÇÕES.
A retificação da DCTF por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, após a emissão do despacho decisório, é admissível
mediante comprovação contábil e fiscal do erro em que se funde.
(Acórdão no 3301-006.357, Sessão 17/06/2019, Processo no 15374.923211/2009-
98, Relator: Marco Antonio Marinho Nunes)
Esclareça-se que há muito a jurisprudência deste Conselho já evoluiu para concluir que
a restituição/compensação tributária, via PER/DCOMP, não está vinculada à retificação
de DCTF, DACON, DIPJ, ou do próprio PER/DCOMP, antes ou depois da emissão do
Despacho Decisório, desde que a Contribuinte comprove a liquidez e certeza de seu
crédito.
E, como a Recorrente juntou aos autos seus registros contábeis e documentos fiscais,
acompanhados de documentação hábil, para infirmar o motivo no Despacho Decisório
que levou a autoridade fiscal competente a indeferir o pleito creditório, deve ser
reformada a decisão de piso.
Antes de concluir, ressalto que não se está neste voto firmando a conclusão de que a
falta de autenticação do Livro Diário seja desnecessária para quaisquer fins, tributários
ou não, mas tão somente, e no caso específico destes autos (pleito de direito creditório
usado em compensação), conclui-se que a falta de tal registro (aspecto formal) não tem
o condão de desconstituir o direito a que faz jus a Contribuinte, notadamente quando
esteja provada a liquidez e certeza do crédito pleiteado pela Recorrente e, ainda, haja
ratificação desse crédito, em diligência, pela autoridade fiscal.
Por fim, importante esclarecer que a Recorrente promoveu a regularização da
formalidade em questão (ausência de registro), encontrando-se atualmente os referidos
Livros Diários registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo, desde
03/11/2012, conforme provam as cópias autenticadas de seus Termos de Abertura e
Encerramento, carreados aos autos nesta fase recursal.
E havendo acervo probatório suficiente para legitimar o crédito pleiteado, bem como
análise fiscal em diligência no mesmo sentido, há de ser revertida a decisão de piso.
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.116 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.989563/2009-72

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital